Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005843-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVEIRA - CPF: 966.351.261-04 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, de modo que, uma vez não constatada qualquer vício que possa invalidar o pedido, necessária a sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1005843-14.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO DA SILVEIRA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante aponta que “
a obra de extensão de rede de Energia Elétrica na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II, Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan, Km 60, de propriedade do embargante, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.º 49317146/2018-DCMD-ENERGISA, JÁ FOI CONCLUÍDA, e, comprovadamente, a embargada procedeu de MODO TEMERÁRIO quando, para justificar o atraso na obra de extensão de rede, utilizou-se de fotografias e trechos de reportagens que se referem a localidade diversa daquela onde a obra deveria ser executada, distante, aproximadamente, 500Km, PROVENDO-O para o fim de que seja declarada a perda superveniente do interesse recursal, bem como seja a embargada, decorrência da comprovada litigância de má-fé, condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais e indenização a ser arbitrada por Vossa Excelência, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil
” - sic.

Assim, pugna pelo acolhimento.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMISSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reitere fundamentos lançados na peça inicial, contrapõe a matéria abordada na decisão recorrida.

Ausentes os requisitos da tutela provisória de urgência, por não estar comprovada a existência de obrigação firmada entre as partes, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que
“Sem embargo, baldados os argumentos vertidos pelo agravante, ao que se afigura, a Carta n.º 49317146/2018 – DCMD –ENERGISA, que trata da execução da obra de extensão de rede de energia elétrica na região do imóvel rural do agravante, apenas traz uma previsão da realização da obra integrante do Plano de Universalização Rural da Energisa Mato Grosso e dos recursos necessários à consecução do projeto, ou seja, não se trata de compromisso firmado entre a Energisa e o recorrente”.

Ou seja, a matéria enfrentada por esta Câmara abordou tão somente que não há compromisso firmado entre a ora embargada e o recorrente/embargante, de modo que, nesse ponto, a conclusão da obra não interferiria no direito buscado.

Todavia, há expresso pedido de desistência do recurso, o qual pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
homologar
o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante e, ante a sua manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021